Tribunal: STF
Processo: ARE 1482737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DECRETO 3.298/99 E LEI 12.146/2015. REPROVAÇÃO NA BANCA EXAMINADORA. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ART. 436 CPC 2015. JULGADOR NÃO VINCULADO AO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO contra a sentença que, em sede de ação pelo procedimento comum ajuizada em desfavor do Ente Federal e do CEBRASPE, julgou parcialmente procedente o pedido para: “anular o ato administrativo que considerou a Autora inapta a concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência - PCD, provocando sua eliminação do 10º Concurso Público para Provimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista e de Técnico do Ministério Público da União – MPU, assegurando-se o seu direito de ser reconhecida como Pessoa com Deficiência e de figurar na classificação final entre os demais candidatos portadores de deficiência do certame, e, caso classificada entre os candidatos já nomeados, sua consequente nomeação ao cargo público em questão, tão logo haja nomeação para vaga destinada a candidatos nessa condição.”, deferindo a tutela de urgência.



    [...]



    4. No caso concreto, a autora foi submetida à avaliação biopsicossocial, mediante uma equipe multidisciplinar composta por três médicos e três representantes do MPU, a fim de comprovar sua deficiência física, restando observado que a condição nosológica (CID-10 Z98.1 – artrodese) apresentada pela Autora não produz, no momento, dificuldade para o desempenho de funções, que caracterize deficiência nos termos do decreto nº 3.298/99, não sendo considerada como candidata portadora de deficiência, figurando, portanto, na lista de ampla concorrência.



    5. Ao analisar o recurso administrativo interposto pela candidata para concorrer às vagas destinas a pessoas portadoras de deficiência física (PCDs), a Banca Organizadora do Concurso assim decidiu: "Recurso indeferido. Na documentação médica recursal apresentada pela candidata, considera-se que a condição nosológica (CID-10 Z98.1 – artrodese) apresentada pela candidata não produz, no momento, dificuldade para o desempenho de funções e portanto não se enquadra no estabelecido no artigo 4º, inciso I do Decreto 3.298/99, para o enquadramento como Pessoa com Deficiência: "I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções". Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência à luz da legislação."



    6. Não obstante a autora ter sido considerada pessoa com deficiência em outros processos seletivos, fato é que a perda do direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência pelo não enquadramento na perícia médica está prevista em edital.



    7. Ademais, a despeito da realização de perícia judicial na presente demanda, este Julgador não fica vinculado ao laudo técnico, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados no processo, nos termos do art. 436 do CPC/2015. In casu, cumpre destacar que a comissão da avaliação biopsicossocial da banca examinadora, formada por uma equipe multidisciplinar de médicos, possui vasta experiência em concursos públicos e dispõe de maior conhecimento técnico para avaliar a caracterização de eventual deficiência e sua relação com as atribuições de cada cargo.



    8. Apelação e Remessa Necessária providas. Pleito autoral julgado improcedente. Revogada a tutela de urgência."



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, "caput"; 37, "caput" e inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente